Tribunal: TJBA
Processo: 8057943-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057943-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: WEMEMSON ROGERIO ROCHA FALCAO

Advogado(s)
:
ALINE MARY DE ABREU SILVA, DENILSON MIRANDA CORDEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ACESSO À JUSTIÇA. DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória que concedeu o benefício da gratuidade da justiça ao autor e determinou à instituição financeira a exibição integral de todos os instrumentos contratuais firmados com o agravado entre os anos de 2015 e 2025, sob pena de presunção de veracidade dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo; (ii) estabelecer se a renda líquida do agravado justifica a manutenção da gratuidade da justiça, independentemente do rendimento bruto; e (iii) determinar a legalidade da ordem de exibição de documentos bancários delimitados no tempo e no objeto em face do dever de informação e boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento de mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno, pois a análise exauriente do colegiado substitui a decisão monocrática precária.

A concessão da gratuidade da justiça deve considerar a liquidez e o comprometimento da renda com o mínimo existencial, prevalecendo a presunção de veracidade da declaração de insuficiência quando as custas processuais superam a disponibilidade mensal da parte.

O indeferimento da gratuidade da justiça em casos de evidente descompasso entre o valor das custas e a renda líquida configura óbice ao acesso à jurisdição, violando preceitos constitucionais.

A instituição financeira detém o dever legal de transparência e informação adequada, sendo obrigada a exibir documentos comuns às partes para viabilizar a análise da cadeia contratual.

A ordem de exibição de documentos não é genérica quando delimitada por período temporal específico e vinculada estritamente à relação jurídica estabelecida entre as partes.

A presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC constitui sanção processual adequada para o descumprimento do dever de exibição, devendo ser sopesada pelo julgador no contexto da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão inicial sobre o efeito suspensivo.

A análise da hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça deve pautar-se pela renda líquida e pela capacidade de suportar os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio.

É dever da instituição financeira a exibição de documentos contratuais mediante solicitação judicial, fundamentada no direito básico do consumidor à informação e na boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 99, § 3º e 400; CDC, art. 6º, III; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 648 (REsp nº 1.349.453/MS).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8057943-47.2025.8.05.0000, que tem como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
o e agravado

WEMEMSON ROGERIO ROCHA FALCAO.

Acordam os Desembargadores integrantes de uma das Turmas Julgadoras da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste Acórdão, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, julgando
PREJUDICADO o Agravo Interno
.